Tribunal: TJES
Processo: 5001294-78.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001294-78.2021.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DARA LEONEL DE SOUZA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE DE DETENTO NO INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL O ESTADO. QUESTÃO PREJUDICIAL AO MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. PRAZO QUINQUENAL POR ENVOLVER DEMANDA INDENIZATÓRIA PROPOSTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO QUE APENAS COMEÇOU A FLUIR QUANDO A AUTORA SE TORNOU RELATIVAMENTE INCAPAZ. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DETERMINADA PELA LEI Nº 14.010/2020. APLICAÇÃO RESTRITA ÀS RELAÇÕES PRIVADAS. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR A JUSTIFICAR A APLICAÇÃO ANALÓGICA. AUTORA QUE TEVE TEMPO SUFICIENTE PARA JUNTAR A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA E PROPOR A DEMANDA. MEDIDAS PREVENTIVAS IMPOSTAS PELA PANDEMIA DA COVID-19 QUE NÃO PREJUDICARAM. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO PREJUDICADO.

1)
A pretensão autoral consiste em obter indenização por danos materiais e morais que a requerente suportou em virtude do falecimento do seu genitor no interior de unidade prisional do Estado do Espírito Santo, de forma que teria, em regra, o prazo de 05 (cinco) anos para exercer sua pretensão em desfavor do ente estatal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, aplicado conforme precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.251.993/PR, que originou o Tema Repetitivo nº 553.

2
)
A prescrição somente não flui contra absolutamente incapazes, entretanto passa a fluir quando a incapacidade se torna apenas relativa, de forma que o termo inicial da prescrição da pretensão autoral no caso se deu quando a demandante completou 16 (dezesseis) anos de idade, em consonância com o disposto nos arts. 3º, 4º, inciso I, e 198, inciso I, todos do Código Civil.

3
)
Mesmo considerando que a prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto nº 20.910/32) apenas começou a fluir quando a autora/apelada completou 16 (dezesseis) anos de idade (03/04/2016), verifica-se que esta somente propôs a presente ação indenizatória em 07/05/2021, quando sua pretensão já estava fulminada pela prescrição.

4
)
Observando os dispositivos que integram a Lei nº 14.010/2020 e os próprios motivos que subsidiariam sua edição, conclui-se que a suspensão aos prazos decadenciais e prescricionais são restritos às relações de natureza pessoal de origem contratual ou extracontratual, excluindo-se, por consectário, os prazos prescricionais e decadenciais de direito público em geral, de forma que o prazo prescricional quinquenal para propor ação indenizatória em desfavor da Fazenda Pública, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, não foi suspenso no recente período pandêmico.

5
)

Um dos fundamentos basilares da prescrição é a negligência do titular do direito, a qual seria afastada caso tivesse sido impedido, por força maior, de romper a sua inércia e, assim, exercer a sua pretensão perante o Judiciário. Todavia, na hipótese, a autora apelada não se desincumbiu de seu ônus processual de demonstrar qual teria sido o fato impeditivo que a impossibilitou de propor esta demanda durante o prazo prescricional quinquenal, que fluiu a partir de 03/04/2016 e envolvia a apuração da morte de seu genitor ocorrida em 2005.

6)

A apelada, ao menos desde que se tornou relativamente incapaz (03/04/2016), teve vários anos antes do início da pandemia provocada pela Covid-19 (
até
março de 2020) e período razoável posterior à flexibilização pelo Poder Público das medidas protetivas para evitar a propagação da doença (
de outubro de 2020 a
abril de 2021), para buscar a assessoria jurídica necessária e juntar os documentos indispensáveis para propor a presente demanda indenizatória contra a Fazenda Pública Estadual,
motivo pelo qual não
há
razão para reconhecer a suspensão (prorrogação) do prazo prescricional com base no art.
3º da Lei nº 14.010/2020,
até mesmo porque o seu fim (30/10/2020) esteve longe de coincidir com o termo final da prescrição (abril de 2021).

7
)
Sentença reformada em remessa necessária. Recurso de apelação cível prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para reformar a sentença objurgada e, consequentemente, julgar prejudicado o recurso de apelação cível, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária
e de recurso de
apelaç
ã
o
cíve
l
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares-ES (ID 3929704) que, nos autos da
ação
indenizatória
ajuizada por
Dara Leonel de Souza
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, a fim de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e danos materiais no importe mensal de 2/3 (dois terços) de 01 (um) salário-mínimo, desde o fato (morte) até que a requerente alcance a idade de 25 (vinte e cinco) anos.

Revelam os autos que, no dia 16/06/2005, o Sr. Eraldo de Souza se encontrava recolhido no estabelecimento prisional de Linhares-ES (ID 3929629), em razão da prática dos crimes previstos nos arts. 121 e 157, § 3º, ambos do Código Penal (ID’s 3929630 e 3929631), quando foi lançado do pátio de banho de sol com várias perfurações de “chucho” no peito e a cabeça estourada (ID 3929631), sendo a causa da morte
“
hemorragia cerebral difusa, traumatismo craniano, desorganização massa encefálica, instrumento contundente-homicídio
”
, conforme se afere da certidão de óbito (ID 3929627).

Diante deste cenário, a filha da vítima, Dara Leonel de Souza, ora apelada, que à época dos fatos possuía 05 (cinco) anos de idade (ID 3929624), ingressou, em 07/05/2021, com a presente pretensão indenizatória em desfavor do Estado do Espírito Santo, pleiteando o recebimento de pensão mensal e indenização por danos morais.

Após o Estado requerido apresentar contestação, a autora formular réplica e ambas as partes litigantes não indicarem outras provas a serem produzidas, o magistrado
a quo
proferiu sentença condenando o ente estatal ao pagamento de pensão mensal até o 25º (vigésimo quinto) aniversário da autora e de indenização por danos extrapatrimoniais, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo Estado e a remessa necessária da sentença.

Prefacialmente, constato a necessidade de
suscitar,
por meio do exame da remessa necessária
,
questão
prejudicial ao mérito
, que possui o condão de
modificar completamente o resultado da lide
, qual seja, a
prescrição da pretensão autoral
.

Isto porque, a autora/apelada pretende ser indenizada pelos danos materiais e morais que suportou em virtude do falecimento do seu genitor, ocorrido em 16/06/2005, no interior de unidade prisional do Estado do Espírito Santo, de forma que teria, em regra, o prazo de 05 (cinco) anos para exercer sua pretensão em desfavor do ente estatal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, aplicado conforme precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.251.993/PR, que originou o Tema Repetitivo nº 553
1
.

Ocorre que, à época do óbito de seu pai (16/06/2005), a autora/apelada possuía somente 05 (cinco) anos de idade – nascida em 03/04/2000 (ID 3929624) –, de forma que
a prescrição não fluiu até alcançar os 16 (dezesseis) anos de idade
(03/04/2016)
, momento no qual se tornou relativamente incapaz, em consonância com o disposto nos arts. 3º, 4º, inciso I, e 198, inciso I, todos do Código Civil
2
.

A despeito disso, mesmo considerando que a prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto nº 20.910/32) apenas começou a fluir quando a autora/apelada completou 16 (dezesseis) anos de idade (03/04/2016), verifica-se que esta
somente propôs a presente ação indenizatória em 07/05/2021, quando sua pretensão já estava fulminada pela prescrição
.

Em hipóteses semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça assim já teve a oportunidade de orientar, vejamos:

“
3. A prescrição apenas não corre contra absolutamente incapazes (art. 169, I, c/c art. 5 do CC/16), mas passa a correr quando a incapacidade passa a ser apenas relativa. 4. Hipótese em que a prescrição começou a correr quando as autoras completaram 16 anos
(portanto, em 1987 e 1990), de modo que quando formularam o requerimento administrativo ao INSS em 26/08/1996 estavam fulminadas pela prescrição as parcelas recebidas a menor até 06/1991.” (AR n. 4.871/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/2/2020, DJe de 20/2/2020, STJ).

“
4. A prescrição não corre contra os absolutamente incapazes (arts. 167, I, do CC/1916 e 198, I, do CC/2002). Por isso, em se tratando de ação indenizatória promovida por vítima que, à época do acidente objeto da lide, contava com apenas 2 (dois) anos de idade, o cômputo do prazo prescricional só tem início na data em que ela atinge a maioridade relativa. 5. No caso, em que pese o atropelamento da então menor ter ocorrido em 13/7/1991, o prazo prescricional só começou a correr em 8/7/2004, data em que ela completou 16 (dezesseis) anos de idade.
Inequívoca, portanto, a não ocorrência da prescrição da pretensão autoral, visto que a demanda foi proposta em 17/6/2009, antes, portanto, de esvaído o prazo prescricional quinquenal, que teria como termo final a data de 8/7/2009.” (REsp n. 1.567.490/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 30/9/2016, STJ).

Diante da aparente ocorrência da prescrição da pretensão autoral, antes de emitir qualquer juízo definitivo acerca da questão, atento aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa, oportunizei às partes que se manifestem a respeito desta matéria de ordem pública, a qual ainda não havia sido suscitada nos autos e que pode ser declarada, de ofício e a qualquer momento e grau de jurisdição.

Na tentativa de demonstrar alguma circunstância que pudesse afastar a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, a autora apelada asseverou que o art. 3º da Lei nº 14.010/2020 teria suspendido o prazo prescricional para se formular a pretensão em juízo no período entre 16/06/2020 a 30/10/2020, diante das dificuldades de trânsito provocadas pelo período de isolamento imposto como medida preventiva durante a pandemia da Covid-19, de forma que a prescrição só seria alcançada em 21/09/2021, enquanto que o ente estatal apelante enfatizou que a referida legislação transitória, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado, somente se aplicaria às relações privadas, o que exclui as ações em desfavor da Fazenda Pública.

Realmente as dificuldades impostas para o exercício de direitos pessoais no período de calamidade pública decorrente da pandemia provocada pela Covid-19 fez com que o legislador brasileiro optasse por adotar medidas extraordinárias que alteraram o regramento geral do direito privado, dentre elas a previsão de regra especial e específica de suspensão geral dos prazos de prescrição e de decadência.

Ocorre que, observando os dispositivos que integram a Lei nº 14.010/2020 e os próprios motivos que subsidiariam sua edição, conclui-se que a suspensão aos prazos decadenciais e prescricionais são restritos às relações de natureza pessoal de origem contratual ou extracontratual,
excluindo-se, por consectário, os prazos prescricionais e decadenciais de direito público em geral
, de forma que
o prazo prescricional quinquenal para
propor ação indenizatória em desfavor da Fazenda Pública, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, não foi suspenso no recente período pandêmico
.

O art. 1º da Lei nº 14.010/2020 é expresso ao dispor que
“
Esta Lei institui normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de Direito Privado em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19)”
, de modo que não se aplica às demandas indenizatórias propostas em desfavor da Fazenda Pública a suspensão do prazo prescricional estabelecida no seu art. 3º
3
.

Nesse sentido, a Justiça Trabalhista já teve a oportunidade de orientar que “
a suspensão dos prazos prescricionais definidos na Lei n° 14.010/2020 regulam as relações jurídicas de Direito Privado, atingindo, portanto, unicamente as relações privadas, civis, entre particulares, não se aplicando às relações trabalhistas, que são regidas por legislação especial”
(RO nº 0020380-61.2021.5.04.0102, Relator: André Reverbel Fernandes, 4ª Turma do TRT 4ª Região, DJ 02/03/2023).

A meu ver, a Lei nº 14.010/2020 não afeta o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32,
salvo se demonstrada de forma efetiva a absoluta impossibilidade de acesso ao Poder Judiciário
ou de obtenção de documentos para subsidiar o feito durante o período de exceção no qual a prescrição se consumaria
,
não sendo esse o caso dos autos
, notadamente considerando-se que a procuração juntada neste feito evidencia a outorga de poderes ao advogado
em 22/01/2021 (ID 3929626), ou seja, quando a medida preventiva de isolamento social já se encontrava amplamente mitigada
.

Ainda que a pandemia da Covid-19 tenha gerado uma calamidade pública mundial, a ponto de ensejar a adoção da medida preventiva de isolamento social e fechamento de vários estabelecimentos públicos e privados, esse fato não impossibilitou às partes o completo acesso ao Poder Judiciário, tendo em vista que foram adotadas políticas pela Administração Judiciária capixaba para possibilitar o ajuizamento de demandas em todo o período pandêmico.

Por certo a pandemia provocou uma necessidade de toda a população procurar se adaptar a nova realidade, como o trabalho virtual,
fato este que, embora possa ter gerado certo transtorno aos operadores do Direito, não representou absoluta impossibilidade de acesso ao Poder Judiciário
a ponto de ser aplicada analogicamente ao presente caso a suspensão do prazo prescricional prevista no art. 3º da Lei nº 14.010/2020.

Um dos fundamentos basilares da prescrição é a negligência do titular do direito, a qual seria afastada caso tivesse sido impedido, por força maior, de romper a sua inércia e, assim, exercer a sua pretensão perante o Judiciário. Todavia, na hipótese, a autora apelada não se desincumbiu de seu ônus processual de demonstrar qual teria sido o fato impeditivo que a impossibilitou de propor esta demanda durante o prazo prescricional quinquenal, que fluiu a partir de 03/04/2016 e envolvia a apuração da morte de seu genitor ocorrida em 2005.

A apelada, ao menos desde que se tornou relativamente incapaz (03/04/2016), teve vários anos antes do início da pandemia provocada pela Covid-19 (
até
março de 2020) e período razoável posterior à flexibilização pelo Poder Público das medidas protetivas para evitar a propagação da doença (
de outubro de 2020 a
abril de 2021), para buscar a assessoria jurídica necessária e juntar os documentos indispensáveis para propor a presente demanda indenizatória contra a Fazenda Pública Estadual,
motivo pelo qual não
há
razão para reconhecer a suspensão (prorrogação) do prazo prescricional com base no art.
3º da Lei nº 14.010/2020,
até mesmo porque o seu fim (30/10/2020) esteve longe de coincidir com o termo final da prescrição (abril de 2021).

O renomado civilista
Humberto Theodoro Júnior
leciona exatamente nesse sentido, defendendo que somente se deve suspender os prazos prescricionais por motivo de força maior quando esta ocorrer em proximidade relevante ao término do prazo prescricional, sendo indiferentes eventuais fatos que ocorram enquanto ainda houver prazo razoável para o exercício da pretensão em juízo
4
.

Ao tratar da mencionada suspensão do prazo prescricional prevista na Lei nº 14.010/2020, o Superior Tribunal de Justiça indicou que perfilha da mesma orientação, vejamos:

(...) 5. O legislador determinou, no art. 3o da Lei 14.010/2020, o impedimento e a suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais, mas o fez apenas a partir da sua entrada em vigor - 10/06/2020 - até 30/10/2020. 6. Antes disso, porém, a pandemia do Covid-19, declarada emergência em saúde pública de importância nacional pelo Ministério da Saúde, desde 04/02/2020 (Portaria no 188/GM/MS de 03/02/2020),
já configurava motivo de força maior, apto a justificar a suspensão ou interrupção dos prazos decadenciais e prescricionais quando, concretamente, tenha representado obstáculo ao exercício do direito ou da pretensão em juízo, afastando, portanto, a caracterização de negligência ou inércia do seu titular ("contra non valetem agere non currit praescriptio").
7. Hipótese em que a rescisória foi ajuizada antes da vigência da Lei 14.010/2020 e
sem que se tenha comprovado a existência de qualquer fato ou circunstância ligado à pandemia de Covid-19 que tenha dificultado ou impedido o exercício regular do seu direito de ação a autorizar a suspensão do prazo decadencial.
8.
(...)
. (REsp n. 2.015.440/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022,
STJ
).

Assim, ainda que fosse viável aplicar a Lei nº 14.010/2020 às demandas indenizatórias contra a Fazenda Pública,
por uma interpretação teleológica, é viável restringir o sentido do
seu
art. 3º com o
escopo
de estabelecer que a paralisação prevista nesse preceito transitório se destina a proteger apenas os prudentes titulares, os quais só não exigiram a satisfação de seus direitos até final de outubro de 2020 em virtude dos transtornos causados pela pandemia,
uma vez que não é o objetivo da norma beneficiar os negligentes titulares,
que, mesmo se não tivesse havido pandemia alguma, haveriam de seguir na inércia.

Por tais considerações
,
conheço da remessa necessária para reformar a sentença objurgada
, a fim de julgar
improcedente os pedidos
,
na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral,
e, consequentemente,
julgo prejudicado o recurso de apelação cível
interposto pelo Estado.

Invertida a sucumbência, condeno a autora apelada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 12% (doze por cento), na primeira faixa, e de 9% (nove por cento), na segunda faixa, sobre o proveito econômico obtido pelo Estado apelante na causa, correspondente ao que deixou de ser obrigado a pagar a título de indenização por danos materiais e morais, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, incisos I e II, e § 5º, do Código de Processo Civil, mas preservo a suspensão da exigibilidade do pagamento destas verbas sucumbenciais, uma vez que a recorrida litiga amparada pela gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
Tema Repetitivo nº 553 do STJ – Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

2
Art. 3
o
São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos.

Art. 4
o
São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; (...).

Art. 198. Também não corre a prescrição: I - contra os incapazes de que trata o art. 3
o
; (...).

3
Art. 3º – Art. 3º Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.

4

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Prescrição e Decadência. 1ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 116.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E REFORMAR A SENTENÇA, A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO.